Tribunal: TJSP
Processo: 1028590-83.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09) – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que concerne aos juros de mora – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária, exclusivamente – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.